Tribunal: STF
Processo: ARE 1508713
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Defensoria Publica do Estado do Amazonas interpôs agravo, ao amparo do art. 1.042 do Código de Processo Civil (e. doc 36), contra a decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça estadual (e. doc 34) que, à anotação da natureza infraconstitucional da matéria, não admitiu o recurso extraordinário que havia sido por ela apresentado em face do acórdão cuja ementa recebera a seguinte redação:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPUTADA AO ESTADO DO AMAZONAS NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA A COMARCA DE ENVIRA/AM - CLARA OMISSÃO NO CUMPRIMENTO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALMENTE FIXADAS - EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS AUSÊNCIA DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA TRIPARTIÇÃO OS PODERES ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA NA FIXAÇÃO DAS ASTREINTES E FALTA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Em contrarrazões (e. doc 42 - ID: 68877c1e), o Ministério Público do Estado do Amazonas pugnou pela manutenção da decisão recorrida.



    É o sucinto relatório. Decido.



    Preliminarmente, anoto que a matéria impugnada se reveste de clara natureza constitucional, conforme adiante demonstrado, razão pela qual provejo o agravo interposto ao amparo do art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    Passo à análise do recurso extraordinário. 



    O Ministério Público do Estado do Amazonas ajuizou ação civil pública pleiteando a condenação daquele Estado à nomeação definitiva de Defensor Público para responder pela Comarca de Envira/AM (e. doc 3).



    O Juízo da Comarca de Envira/AM julgou o pedido procedente (e. doc 14), sob pena de fixação de multa diária até a implementação da medida pleiteada.



    O Tribunal de Justiça estadual reformou a sentença apenas no capítulo referente à multa cominatória, limitando-a ao prazo de 30 (trinta) dias (e. doc 24).



    No recurso extraordinário (e. doc 28), a Defensoria Pública do Estado do Amazonas aduziu violação a dispositivos constitucionais referentes ao dever de prestação de assistência jurídica integral e gratuita (inciso LXXIV do art. 5º), aos critérios de lotação dos defensores (§ 2º do art. 98 do ADCT) e à autonomia institucional, administrativa e financeira da Defensoria (§§ 2º e 4º do art. 134).



    Reputo relevantes as razões recursais.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral (Tema 847, RE 887.671), fixou a seguinte tese (grifei):



    Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput, e § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. (Relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 8.5.2023).



    Eis o teor dos dispositivos constitucionais mencionados no texto acima transcito (com meus grifos):  



    Art. 98. O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população.



    § 1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado o disposto no caput deste artigo (incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).



    § 2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste artigo, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional.



    Ao julgar o pedido procedente, o Juízo de primeiro grau determinou que o Estado do Amazonas nomeasse um defensor público e, ato contínuo, o designasse para a Comarca de Envira/AM. A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, a seu turno, confirmou aquele capítulo da sentença, ao entendimento de que o direito fundamental de acesso à Justiça estaria sendo vulnerado pela ausência de lotação de um defensor público na aludida localidade.



    A mim me parece que o acórdão proferido recorrido adotou entendimento que diverge da direção jurisprudencial emanada pelo Plenário do Supremo em caráter vinculante, circunstância que impõe a sua reforma, com fundamento no art. 932, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.



    A sensível questão jurídica trazida à análise deve guardar estrita observância à direção jurisprudencial emanada pelo Supremo. Ao fixar a tese no Tema 847 da repercussão geral, o Plenário conferiu margem de discricionariedade à Instituição da Defensoria para definir os critérios de lotação de seus membros.



    Nesse contexto, não se pode ignorar as razões articuladas pela Defensoria do Estado do Amazonas no sentido de que a Comarca de Envira/AM não se encontra desamparada, a despeito a inexistência de defensor lotado em tal localidade, porquanto incluída no espectro de atuação do Grupo de Trabalho do Interior (GTI), que realiza o atendimento dos hipossuficientes por telefone; que adotou política de interiorização gradativa; e que, em atendimento ao teor da EC 80/2014, “a alocação e distribuição dos seus membros privilegiam os locais de maior concentração populacional e de maior demanda”.



    Ressai atendido, portanto, o fundamento central da tese fixada no Tema 847 da repercussão geral, qual seja, o de expressar, a Defensoria, fundamentadamente, os motivos de escolha das localidades a serem atendidas por defensores públicos nelas lotados.



    Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, também dou-lhe provimento para, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido improcedente.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente